Tribunal: TJDFT
Processo: 0720290-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. LIMITAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO ILEGAL. AUSÊNCIA. FLAGRANTE. CONVERSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. INDÍCIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. ORDEM PÚBLICA ASSEGURADA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus em que se questiona decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a julgamento reside em saber se estão presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do paciente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. 1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 3.2. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, especialmente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual.
4. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
5. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, afigura-se lícita a custódia cautelar.
6. Nos limites de cognição próprios do habeas corpus, observa-se que a materialidade do delito está demonstrada, assim como estão presentes os indícios suficientes de autoria a caracterizar o requisito do fumus comissi delicti.
7. A decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante ainda está fundamentada na necessidade de preservação da ordem pública, a fim de se prevenir a reiteração delitiva e como meio de assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário.
8. Frisa-se, também, que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes demonstra, em princípio, o profundo envolvimento dos autuados, dentre eles o ora paciente, na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva.
9. Sem aprofundamento indevido na análise de fatos e de provas, a ser feito, se o caso, no âmbito da ação penal a ser eventualmente instaurada, verifica-se que a busca pessoal não se baseou em critérios subjetivos dos policiais militares.
10. A aceleração brusca do veículo e o arremesso de objetos pela janela configuraram elementos suficientes a justificar a abordagem policial, não havendo que se falar, em um juízo sumário de cognição, em ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.